Tribunal: STF
Processo: ARE 1278939
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETRAN/ES. JUNTA MÉDICA. MEMBROS. RESOLUÇÃO CONTRAN 425/2012. EXIGÊNCIA DE FORMAÇÃO EM MEDICINA DO TRÁFEGO. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR. CABIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. RISCO DE DANO. 1- Trata-se de decidir recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido em Ação Civil Pública ajuizada pelo DETRAN/ES contra a União Federal com vistas à condenação do CONTRAN "a se abster em definitivo de imputar ao DETRAN/ES, para fins de contratação de médicos para participarem nas Juntas Médicas de Trânsito e nas atividades desta decorrente, qualquer das restrições previstas no §1º, do art.11, da Resolução nº 425, de 27 de novembro de 2012, ou seja, o curso de especialização em medicina do tráfego ou o curso de perito médico examinador de trânsito". 2- A parte autora da presente Ação Civil Pública deduziu o seu pleito ao argumento de que a Resolução CONTRAN 425/2012 teria restringido indevidamente o exercício da profissão de médico ao estabelecer como requisito para atuar nas Juntas Médicas de Trânsito a especialização em medicina do tráfego ou a conclusão de curso de médico perito examinador de trânsito. Em razão disso, e também em virtude da "escassez de médicos que possuam o curso de especialização em medicina do tráfego", pessoas portadoras de necessidades especiais estariam sendo prejudicadas "acarretando a responsabilização do DETRAN/ES perante inúmeras ações judiciais na esfera da Justiça Estadual". 3- Nada houve de ilegal na atuação do CONTRAN. Atento aos limites do poder regulamentar que lhe foi conferido pelo Código Brasileiro de Trânsito, de estabelecer as regras para os exames de habilitação, cuidou o CONTRAN de disciplinar os procedimentos exigidos nos exames de aptidão física e mental, fixando a exigência de que o exame de aptidão física e mental do candidato portador de deficiência física seja realizado por Junta Médica Especial a ser composta por, no mínimo, três médicos, sendo dois especialistas em Medicina de Tráfego. 4- A formação específica em medicina de tráfego não é exigência desarrazoada, porquanto é inegável que o profissional com tal conhecimento possui maiores condições técnicas de aferir a aptidão do candidato para a condução de veículo, sobretudo no caso de portador de deficiência. 5- O caos no atendimento aos portadores de deficiência, que se procurou sanar com a instauração da presente demanda, teve como protagonista o próprio Órgão Estadual de Trânsito que, mesmo ciente da exigência do CONTRAN desde 2012, apenas iniciou os procedimentos de contratação de médicos em 2014 quando, já naquele ano, possuía apenas um profissional habilitado para o serviço. 6- Todavia, o acerto da sentença reside em salvaguardar, através do poder geral de cautela, o interesse dos portadores de deficiência de não serem prejudicados pela falta de prestação do serviço, concedendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que o Órgão de Trânsito normalizasse o atendimento através da contratação de temporários. Se tal dilação não foi suficiente, conforme argumenta o DETRAN, tal ocorreu em virtude de outros fatos (reprovações e ausências), sendo certo que a medida serviu de forma adequada ao seu propósito, o que autoriza seja confirmado o provimento apelado, inclusive, no que tange à manutenção da decisão liminar, medida necessária, já que, no momento em que o feito foi sentenciado, ainda corria o prazo de 180 dias fixado. 7- Remessa necessária e recursos de apelação desprovidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    De acordo com a fundamentação trazida pelo DETRAN/ES em sua exordial, a Resolução CONTRAN 425/2012 teria restringido indevidamente o exercício da profissão de médico ao estabelecer como requisito para atuar nas Juntas Médicas de Trânsito a especialização em medicina do tráfego ou a conclusão de curso de médico perito examinador de trânsito. Em razão disso, e também em virtude da "escassez de médicos que possuam o curso de especialização em medicina do tráfego", pessoas portadoras de necessidades especiais estariam sendo prejudicadas "acarretando a responsabilização do DETRAN/ES perante inúmeras ações judiciais na esfera da Justiça Estadual" . Neste contexto, não há reparos a serem feitos na sentença. Conquanto se denote um aparente esforço do DETRAN/ES em suprir a carência de profissionais médicos titulares dos requisitos exigidos pela resolução impugnada, o alegado insucesso nas contratações não justifica o afastamento da mencionada exigência, que não podem ser acunhada de ilegal e, tampouco, de desproporcional.
    (...)
    Note-se, portanto, que nada houve de ilegal na atuação do CONTRAN. Atento aos limites do poder regulamentar que lhe foi conferido pelo Código Brasileiro de Trânsito, de estabelecer as regras para os exames de habilitação, cuidou o CONTRAN de disciplinar os procedimentos exigidos nos exames de aptidão física e mental, fixando a exigência de que o exame de aptidão física e mental do candidato portador de deficiência física seja realizado por Junta Médica Especial a ser composta por, no mínimo, três médicos, sendo dois especialistas em Medicina de Tráfego. Noutro eito, e conforme muito bem pontuado na sentença, tendo em conta que a especialidade Medicina de Tráfego se propõe a estudar "as causas do acidente de tráfego, a fim de preveni-lo ou mitigar suas consequências", a avaliação por profissional com tal formação "permitiria o afastamento temporário ou definitivo de condutor de veículo ou do candidato a condutor que eventualmente fosse portador de doença ou problema de saúde que acarretasse risco para a segurança do trânsito" . Ou seja: "não resta dúvida de que o referido profissional teria, por certo, maior capacidade técnica para aferir a aptidão física do candidato e questões específicas relacionadas às exigências para a condução de veículo, sobretudo daqueles portadores de necessidades especiais", o que é suficiente para confirmar a razoabilidade e a proporcionalidade das exigência fixada. Não há olvidar, ainda, que o próprio DETRAN/ES, embora tenha buscado mitigar a relevância de tal informação, não cuidou de refutar a veracidade da notícia trazida pela União, no sentido de que há pelo menos 4.233 médicos com título de especialista na área exigida. Além disso, os dados trazidos pelo DETRAN/ES na exordial apontam para a existência de responsabilidade da Autarquia Estadual na situação emergencial relatada.
    (...)
    Diante de tal contexto não há como refutar por completo o argumento trazido no apelo da União Federal quando ataca a parte da sentença que confirmou a medida liminar deferida no curso dos autos. Ainda que guiada pelo costumeiro zelo, a Juíza de Primeiro Grau valorou como "esforços" o que este Relator interpretou como sendo má gestão do DETRAN/ES. O caos no atendimento aos portadores de deficiência, que se procurou sanar com a instauração da presente demanda, teve como protagonista o próprio Órgão Estadual de Trânsito que, mesmo ciente da exigência do CONTRAN desde 2012, apenas iniciou os procedimentos de contratação de médicos em 2014 quando, já naquele ano, possuía apenas um profissional habilitado para o serviço. Assim, coroar tal postura com o deferimento de uma medida liminar, permitindo a contratação de temporários, ainda que por curto período, significaria alçar o Poder Judiciário à condição menor de socorrista da administração desidiosa que atua sem planejamento na certeza de que, criando o periculum, poderá se valer de medidas judiciais para contornar as suas falhas.
    (...)
    Por tudo isso, e apesar dos apontamentos relativos à responsabilidade do DETRAN/ES, a sentença merece ser confirmada, inclusive, no que tange à manutenção da decisão liminar, o que era necessário, já que, no momento em que o feito foi sentenciado, ainda corria o prazo de 180 dias fixado.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente